Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. INCÊNDIO DECORRENTE DE ATOS DE VANDALISMO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTRADITÓRIAS. INDUÇÃO A ERRO DO CONSUMIDOR. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONFIGURAÇÃO.
1. É direito do consumidor ser informado de forma adequada e clara acerca da quantidade, características, composição, qualidade, tributos, preço e riscos do produto ou serviço, conforme previsto nos artigos 6o, inciso III, 8o, 9o e 31 do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. Ademais, o artigo 54, § 4o, do diploma consumerista estabelece que (a)s cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 1.2. Outrossim, caso o fornecedor estipule cláusulas que gerem dúvidas, estas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 47 do mesmo estatuto.
2. O Código Civil, em seu artigo 422, prevê que os contraentes são obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
3. Constatado que a redação das cláusulas contratuais se mostra dúbia, sendo capaz de induzir o consumidor em erro, bem como que a exclusão de cobertura securitária em casos de incêndio decorrente de atos de vandalismo não se encontra redigida com o devido destaque, tem-se por configurada a violação ao dever de informação da fornecedora. 3.1. A mera remissão, na apólice, a “link” em que estariam disponíveis as informações integrais sobre a exclusão dos riscos do contrato, não se mostra suficiente para fins de cumprimento ao dever de informação, o que não é afastado somente pelo fato de ser o autor empresário e possuir veículo de elevado valor, haja vista que a legislação consumerista não faz quaisquer distinções desta natureza.
4. Configurado o descumprimento do dever de informação, tem-se por indevida a recusa da seguradora ré ao pagamento da indenização securitária ao autor.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.